Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-30.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800340-30.2021.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: ANA CRISTINA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. § 11 DO AT. 85 DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1
. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à requerente o valor devido a título de FGTS das parcelas vencidas referente ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária;

2-
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3-
A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

4-
Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

5-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que condenou parcialmente o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
(Id. 14374941) contra sentença (Id. 14374936) proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ANA CRISTINA ASSUNÇÃO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à requerente o valor devido a título de FGTS das parcelas vencidas referente ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária.

O apelante sustenta, em resumo: a) da constitucionalidade e da legalidade das contratações de servidores públicos temporários; b) da impossibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo decorrente de contratação indiciada como irregular; c) da impossibilidade de condenação ao pagamento de qualquer parcela, seja de natureza civil, seja de natureza trabalhista; d) da necessidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte autora, face a sucumbência recíproca.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 14374943).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 14374952).

O Ministério Público, nesta instância, se absteve de se manifestar por ausência de interesse primário (Id. 15143340).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos seguintes:

“ Vistos, etc.

ANA CRISTINA ASSUNÇÃO, já qualificado(a), ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS, por meio de advogado(a), em face de MUNICÍPIO DE SALVATERRA, igualmente qualificado.

Com a inicial, juntou documentos.

A parte requerente alegou que foi admitido(a) pelo requerido para exercer a função de
servente
, em março/2001, tendo sido dispensado(a) em dezembro/2022.

Ao final, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de FGTS.

O requerido foi citado e apresentou sua contestação, com preliminares.

A parte autora apresentou réplica.

Intimadas, as partes informaram não possuir mais provas a produzir.

Os autos vieram conclusos para a prolação da sentença.

Relatei o essencial.

Fundamento e Decido.

Verifico que não há mais necessidade de dilação probatória, razão pela qual é cabível o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Tendo sido o Município de Salvaterra devidamente citado, o marco prescricional retroage à 30/05/2021, data em que foi proposta a presente demanda.

Por sua vez, o Decreto nº 20.910/32 prevê que:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

“Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição
atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.”

Assim, acolho a preliminar do réu, reconhecendo e declarando a prescrição quinquenal das parcelas cujas pretensões sejam anteriores a 30/05/2016, extinguindo os respectivos pedidos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Considerando a inexistência de outras questões preliminares, passo à apreciação do mérito do pedido.

DOS DEPÓSITOS DE FGTS

Inicialmente, cumpre ressaltar, que é indiscutível a competência deste Juízo para dirimir o conflito ora em análise, consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3395/DF e da Reclamação nº 5.381.

A contratação temporária pela Administração Pública é autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição, o qual especifica que o contrato deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ou seja, constitui uma medida extraordinária e não duradoura.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.229, cuja relatoria foi do Ministro Carlos Velloso (DJ de 25/6/2004), fixou os seguintes requisitos para a validade da contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.

Mais recentemente, a questão foi reexaminada pelo Pleno da Corte, em processo submetido à sistemática da repercussão geral (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/2014, Tema 612).

No caso dos autos, o(a) requerente foi contratado(a) para a função de
servente
, a qual não se enquadra no conceito de “necessidade temporária de interesse público”, nem tampouco à ideia de “interesse público excepcional”.

As atividades inerentes à função constituem interesse público permanente, tendo em vista a sua necessidade constante no quadro de pessoal da Administração Pública. Ademais, o(a) requerente laborou para o Município de Salvaterra por mais de 05 (cinco) anos, afastando a temporariedade da função contratada.

Dessa forma, verifico que a contratação se deu de forma irregular, com nítido interesse em burlar a regra do concurso público, em desatendimento ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Logo, a contratação está eivada de nulidade de pleno direito (art. 37, §2º, da CRFB).

Todavia, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001, dispõe que:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.”

Sendo nulo o ato, a declaração da nulidade gera efeitos
ex tunc
, não surtindo efeitos o contrato firmado com o trabalhador, exceto os efeitos delimitados pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ou seja, os depósitos de FGTS, bem como os salários do período trabalhado.

O referido dispositivo já foi declarado constitucional pelo plenário do E. STF, no julgamento do RE 596.478 (Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, Tema 191).

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 765.320/MG, no qual foi reconhecida repercussão geral, decidiu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, do Texto Constitucional não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos da Lei 8.036/90, os depósitos de FGTS. Segue a ementa do acórdão:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (STF – RE 765.320/MG, Relator: Min. Teori Zavascki; Julg: 15/09/2016)

Ademais, segundo o relator do RE nº 765.320/MG, o Ministro Teori Zavascki:

“Por outro lado, é irrelevante a circunstância de o recorrente ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais; o que importa é que foi admitido aos quadros do reclamado sem observância dos pressupostos do art. 37, IX, da CF/88, o que acarretou a nulidade da contratação e lhe conferiu direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.”

Deixar de reconhecer qualquer efeito ao contrato de trabalho declarado nulo, por não observância do disposto no art. 37, incisos II, da CRFB, implicaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que houve a efetiva prestação do serviço pelo trabalhador. No caso em questão, o legislador optou por mitigar os efeitos da nulidade contratual em face da prevalência do valor social do trabalho (art. 1º, IV, da CRFB).

É impossível retornar ao
status quo ante
, tendo em vista que a energia dispendida não pode ser reposta. Corroborando, o Código Civil vigente, em seu art. 182, dispõe que: “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”.

Sendo assim, deve ser declarada a nulidade do contrato celebrado entre as partes e julgado procedente o pedido de depósitos de FGTS, todavia, apenas quanto ao período de cinco anos contados do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Desse modo, aplica-se a prescrição quinquenal das parcelas do FGTS, nesses autos, cujas pretensões sejam anteriores a
30/05/2016
.

Posto isso, e o que mais dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR prescritas as pretensões anteriores ao período de
30/05/2016
, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como declarar a nulidade do contrato firmado entre o(a) autor(a) e o requerido;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de depósitos de FGTS da parte autora, referentes ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal.

Por consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Ademais, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

Liquidação da sentença por simples cálculos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto nos arts. 85, §3º, inciso I, e 86, parágrafo único, do CPC.

Ressalto, desde já, que o fato de ter ocorrido a condenação em parte do requerido, tal fato, por si só, não importa em sucumbência recíproca, inexistindo a possibilidade, neste caso, de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal de Salvaterra.

Após o prazo legal, havendo ou não recursos pelas partes, remetam-se os autos ao Egrégio TJPA para o reexame necessário, independente de outro despacho, nos termos da Súmula 490 do STJ, eis que se trata de sentença ilíquida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.”

A matéria devolvida a esta Corte por força do apelo versa sobre FGTS, tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará e Lei Municipal nº 210/2006.

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

O contrato de trabalho em tela repetiu-se de março de 2001 a dezembro de 2016; tendo transcorrido sob renovações sucessivas. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Quanto à alegada ausência de declaração de nulidade do contrato temporário e consequente insustentável condenação ao pagamento de FGTS, não se mostra argumento razoável. A lógica do julgado e o direito reconhecido pelo juízo sentenciante são baseados na constatação da ilegalidade do contrato, de modo que a declaração expressa da nulidade não é condição imprescindível para dizer o direito ao recebimento da verba fundiária.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, considerando a prescrição quinquenal aplicado na espécie. Desse modo, deve ser mantida a sentença.

O município recorre pugnando pela reforma da sentença para necessidade de fixação de honorários em desfavor da parte autora, face a sucumbência recíproca.

No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à requerente o valor devido a título de FGTS das parcelas vencidas referente ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária.

Não desconheço que a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Entretanto, verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com o ônus da sucumbência, devendo ser mantida a sentença.

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

1.
Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2.
Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3.
Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto o Município apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita com observância dos parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa.

Assim, levando em conta o trabalho adicional do patrono da parte apelada na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor do apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou parcialmente o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023